Tribunal: TJSP
Processo: 2228288-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de título extrajudicial -executada revel - pedido de penhora de 30% sobre o salário - possibilidade - art. 833, IV, CPC que admite exceção, conforme previsto na própria lei e em interpretação do STJ - precedente - dívida não alimentar - admissibilidade da penhora, analisando-se o caso concreto - decisão reformada - recurso provido.